Tribunal: TJMT
Processo: 1009504-34.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009504-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA BAGINI - CPF: 468.541.421-72 (APELANTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), JOSE BAGINI - CPF: 011.629.509-00 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SANTOS - CPF: 828.365.231-15 (APELADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), ROSERLEI DE FARIAS SANTOS - CPF: 884.464.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE FARIAS SANTOS - CPF: 714.334.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1009504-34.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
: Izabel Cristina Bagini e outro

Apelado
: Marcos Antônio Santos.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AFASTADA – MÉRITO INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO FRONTAL - MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE – MORTE DAS VÍTIMAS - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DANO MORAL – EXISTENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL JUROS – EVENTO DANOSO - DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

"
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes".

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.601.198/GO, 4ª Turma, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, j. 30.06.20.)

O contexto fático-probatório evidencia que a responsabilidade pela causa do acidente restou atribuída à condutora do veiculo, com fundamento no laudo pericial da Politec realizado no local do fato logo após o acidente, cujo parecer do perito apontou que o sinistro teve como causa determinante a invasão da pista contrária pelo veiculo dirigido pela ré, vindo a colidir frontalmente

com motocicleta conduzida pela vítima,

que trafegava regularmente na sua mão de direção.

A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo ao filho ante a morte trágica e prematura de ambos os genitores.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1009504-34.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
: Izabel Cristina Bagini e outro

Apelado
: Marcos Antônio Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Izabel Cristina Bagini e José Bagini,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
da
Ação de indenização por Danos Materiais e Morais n. 1009504-34.2017.8.11.0002,
proposta por
Marcos Antônio Santos
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar de forma solidária os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da morte dos genitores vitimados em acidente de trânsito,

cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a.m, da data do evento danoso,

deduzindo-se

eventuais valores recebidos pelo seguro obrigatório – DPVAT,

condenando, também,

no ônus de sucumbência.

Inconformados, recorrem os réus, ora apelantes, sustentando, inicialmente, a ilegitimidade passiva dos segundo recorrente, proprietário do veiculo. No mérito, defende a inexistência de conduta ilícita, porque o acidente que vitimou os pais do apelado ocorreu por fatos alheios.

Diz que a condutora do veiculo trafegava de forma regular na sua faixa, em velocidade inferior à permitida para o local, e que a conduta das vítimas foi determinante para o sinistro.

Assevera que a condenação no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) visto que deferido R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho, foge a proporcionalidade e razoabilidade, porque não possui capacidade econômica para arcar com os valores da condenação. Questiona o termo inicial dos juros de mora, que segundo defende, deve incidir a partir da citação.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 177387998, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1009504-34.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
: Izabel Cristina Bagini e outro

Apelado
: Marcos Antônio Santos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta objetivando a condenação dos réus Izabel Cristina Bagini e José Bagini, ao ressarcimento dos prejuízos amargados pelo autor em razão da morte dos genitores, vítima de acidente automobilístico causado por veículo conduzido pela primeira ré.

Narrou na inicial, que no dia 14.05.15, seus genitores – Edval de Farias Santos e Josefa Maria da Conceição -, foram vítimas de acidente de trânsito, que lhes causou a morte, quando transitavam em uma motocicleta pela estrada que dá acesso à comunidade Pedra Branco, na BR -070, quando foram atingidos pelo veiculo Uno Mille de propriedade do corréu e conduzido pela primeira ré, que invadiu a pista contrária, na qual trafegavam os falecidos, colidindo frontalmente com a moto.

Aduz que a pericia concluiu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da condutora do automóvel, que dirigindo o veiculo na contramão atingiu os genitores

que trafegavam regularmente, não restando dúvida da culpabilidade.

Decorrido o trâmite processual, com a apresentação de defesa pelos requeridos, e impugnação, em seguida, saneado o feito, indeferindo as preliminares aventadas,

e realizada a instrução do feito, com a produção de prova oral, seguida da razões remissivas,

sobreveio sentença de mérito

julgando procedente o pedido formulado na inicial para condenar
de forma solidária os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela morte dos pais do autor,

cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1%, da data do evento danoso,

devendo , ainda, ser abatido eventuais valores recebidos pelo seguro obrigatório – DPVAT.,

condenando, também,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus.

Preliminarmente, questionam a ilegitimidade passiva do corréu, proprietário do veiculo, pelo acidente, sob o fundamento de que não possui responsabilidade pelos fatos.

Deveras, em que pese a ilegitimidade ter sido afastada quando do saneamento do processo, não se insurgindo o corréu naquele momento, o que configura

a preclusão consumativa, todavia,

considerando a natureza de ordem pública da matéria questionada, passo ao exame para indeferir a pretensão de exclusão do proprietário do veiculo do polo passivo da lide, porquanto,

responde objetiva e solidariamente pelo acidente causado pelo condutor do veiculo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ, e na mesma direção, deste e. TJMT, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Na hipótese, o tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa e formou sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação, de forma que a intervenção desta Corte quanto à valoração das provas encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
.

4. No caso, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a responsabilidade do condutor e do proprietário do veículo em relação ao acidente de trânsito, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável no recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido”
.(AgInt no AREsp n. 2.158.610/MG, 3ª

Turma,

Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 04.09.23 - negritei.)

“APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. MANTIDO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.

APLICABILIDADE SÚMULA 246 STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

O fator determinante do acidente foi o desrespeito da sinalização e invasão da preferencial, não havendo que se falar em culpa concorrente.

Comprovado nos autos o dano material, deve ser ressarcido.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor do veículo, aplicando-se a Súmula 246 do STJ
”
.(RAC n.

0001317-08.2015.8.11.0040,

1ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 03.10.23 – negritei)

Assim sendo, rejeito a preliminar.

No
mérito
, a controvérsia jurídica cinge-se em se aquilatar a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou – Edval de Farias Santos e Josefa Maria da Conceição, genitores do autor -, e as consequências decorrentes, ou seja, se o sinistro se deu por culpa exclusiva das vítimas, a afastar a responsabilidade civil da primeira ré ou se esta foi a culpada pelo acidente.

Dessarte, a responsabilidade pela causa do acidente restou atribuída à condutora do veiculo, com fundamento no laudo pericial da Politec realizado no local do evento, logo após o acidente, cujo parecer do perito apontou que o sinistro teve como causa determinante a invasão da pista contrária pelo veiculo V2- Fiat Uno, conduzido pela ré,

vindo a colidir frontalmente com a moto das vitimas que seguiam em sua mão de direção

( Id n.

177387911/177387912).

Nesse ponto, a sentença foi precisa, vejamos:

(...) Nesse passo, dá análise da prova constantes nos autos, percebe-se que a dinâmica do acidente consistiu na interceptação da trajetória da motocicleta, que seguia regularmente em sua mão de direção, pelo veículo da ré que invadiu a faixa contrária da mesma via, motivo pelo qual reputo estar comprovado que o acidente ocorreu por culpa da requerida Izabel. A invasão da contramão de direção pela ré está suficientemente demonstrada pelo laudo pericial produzido pela POLITEC horas após o acidente, no qual o perito conclui expressamente ‘tratar-se de uma colisão frontal devido a invasão de faixa do veículo V2 – Fiat/Uno
”

A contraditar os fatos, os requeridos apontam a culpa exclusiva ou concorrente das vítimas alicerçada no fato de estar o falecido conduzindo sem a respectiva carteira de habilitação e a passageira sentada de forma lateral. Todavia, não apresentaram qualquer prova a abalizar a versão apresentada de que tal conduta tenha contribuído para a dinâmica do acidente, fato este afastado pelo laudo pericial, que foi conclusivo no sentido de que a invasão da faixa pelo veiculo dirigido pela ré ocasionou o acidente.

Veja:

“Baseados nos vestígios encontrados no local do acidente, o perito sugere a dinâmica parcial do evento: Trafegava o V1 – Honda/Biz na faixa direita da estrada da comunidade pedra branca (sentido comunidade pedra Branca – BR-070); quando, o veículo V2 – Fiat/Uno, que trafegava em contramão de direção, na faixa da esquerda da estrada comunidade pedra branca (sentido BR 070 – Comunidade pedra branca), em direção a comunidade pedra branca, colidiu frontalmente contra a porção anterior do V1. Após a colisão, o veículo V1 – Honda/Biz, foi arremessado em sentido oposto ao seu de origem, vindo a ser friccionado com o solo (terra compacta) a uma distância de 4,30m, de maneira obliqua a via. O condutor e passageiro do veículo V-1 – Honda/Biz foram arremessados para fora da pista de solo compactado vindo a serem encontrados sobre a vegetação rasteira, a uma distância de 3,6m para a vítima (C1) e 4,85,para vitima (C2) a partir do ponto inicial adotado como referencial (R1), já o veículo V2 efetuou um giro na via deixando marcas de pneus (derrapagens) medido 8,75m e fragmentos em decorrência dos danos a uma distância de 2,62m do pondo inicial adotado como referencial R, de maneira a se posicionar de forma contraria ao inicio do
acidente. (vide croqui do local imediato
).
4
.

Em face do exposto, conclui o perito, tratar-se de uma colisão frontal devido a invasão de faixa do veículo V2 - Fiat/Uno
”

id n. 177387911

Deveras, como bem esclareceu o juiz
a quo
na sentença a partir dos elementos extraídos do laudo pericial “
embora se tratasse de via sem asfalto, pelas marcas de fricção e derrapagem registradas pelo expert é possível constatar que a colisão se deu na mão que transitava o veículo motoneta, em que estavam os pais dos autores, tanto assim que o veículo e os corpos foram arremessados na direção contrária e repousaram na margem direita da via que transitavam (S1 - sentido comunidade Pedra Branca – Br070), lado esquerdo da via em que transitava a requerida (Sentido BR 070 – Comunidade Pedra Branca
)

(...) e que apesar de se tratar de via não asfaltada, sem a sinalização horizontal e vertical, segundo se observa das fotos do local do acidente a via tem largura suficiente para transitar dois veículos, sendo que no Boletim de Ocorrência de Trânsito cita que não se trata de via de mão única (...)”
id n. 177387992.

Na mesma toada, não foi demonstrado qualquer outro fato externo que tenha contribuído para o evento.

Outrossim,

o fato de o morto possuir ou não Carteira de Habilitação, não constitui causa a afastar a responsabilidade do agente causador do dano, por se tratar de infração administrativa, incapaz de configurar culpa pelo acidente, se não influenciou no curso causal dos acontecimentos, como no caso, onde carece prova do nexo entre a ausência de CNH e o sinistro. De mais a mais, o dissenso não deve ser considerado, porque se ateve a mera alegação, sem qualquer prova.

A valer, a norma

do Código Brasileiro de Trânsito estabelece no art. 28 que “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.”

Ainda, nos termos do artigo 29, § 2º, Código de Trânsito Brasileiro os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, assim considerando que a ré

dirigia automóvel deveria zelar pela segurança daqueles que estavam na motoneta, veículo menor, o que não foi observado no caso.

Assim é que, o contexto fático-probatório evidencia que a motocicleta conduzido pelos genitores do autor, trafegava regularmente na sua pista de rolamento, quando colidiu frontalmente com o veiculo conduzido pela ré, que invadiu a pista contraria,

atingindo o condutor da moto e a carona, causando-lhes a morte, de sorte que é de se reconhecer a responsabilidade da ré pela reparação civil pelos danos

morais experimentados pela autora, filha das vitimas,

porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente

(invasão da contramão direcional) e o dano (morte das vitimas), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE TRÂNSITO – CHOQUE DE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE
– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO ESTÉTICO – AFASTADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que o primeiro apelante invadiu a via preferencial, causando o choque entre o veículo por este conduzido e a motocicleta conduzida pelo apelado. Demonstra a responsabilidade pelo evento dano ressai o dever indenizar
.

As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação.

O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios.

O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia.

Demonstrado os danos materiais sofridos pelo apelado, em decorrência do ato ilícito dos apelantes devem ser indenizado por estes
.”
(RAC n. 159.512/2014, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2015 – negritei)
.

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Destarte, t
rata
-se do dano
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo advindo ao filho,

ante a morte trágica e prematura dos pais.

Não haveria como ser mensurada a dor do filho, que, de forma de todo inesperada, vira a vida de ambos os genitores, ou seja, pai e mãe, ser ceifada no mesmo evento, restando-lhe amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

Quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE
– PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando que se trata de duas vitimas, pai e mãe do autor, ou seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada evento morte, cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação.

Demais disso, ainda que a ré alegue não possuir condições econômicas para arcar com o valor da condenação, tal situação deveria ser comprovada, cujo ônus não se desincumbiu, não havendo elementos a mitigar o
quantum
arbitrado pelo juízo singular em obediência o primado da proporcionalidade e razoabilidade.

Por derradeiro, quanto ao termo
a quo
dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Sum. 54, STJ), como acertadamente fixado pelo togado singular.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” e “DÊ PREFERÊNCIA” – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE PARA O SINISTRO – DANO MATERIAL E DANO MORAL – OCORRÊNCIA – 1º APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(..)

O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ”.
(
RAC n.

1000519-10.2016.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Dirceu dos Santos, J. 03.04.23 - negritei)

Outrossim,

do valor da indenização deve ser descontado eventuais valores percebidos a titulo de seguro DPVAT, que pode ser comprovado quando do cumprimento de sentença.

Diante do exposto, a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida na integralidade.

Desprovido o recurso impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, que fixo em 12% na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, conheço

da apelação

e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023